Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Processo : 0702153-95.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ao: (a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal; (b) afastar a prejudicial de prescrição; e (c) consignar que o aumento de 20% nos proventos do funcionário público, previsto no art. 184, da Lei n. 1.711 de 1952, compõe o provento do inativo, assinalando a falta de fundamentação para a alegação de excesso de execução. Os agravantes aduzem a ilegitimidade do Distrito Federal, uma vez que a responsabilidade do ente é apenas subsidiária em relação ao IPREV/DF. Entendem que a pretensão de cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos retroativos à impetração do MSG 2009.00.2.01320-7 (fevereiro de 2004 a janeiro de 2009) está fulminada pela prescrição do fundo do direito (Art. 1o do Decreto 20.910/32) ou, ao menos, pela prescrição das parcelas (Art. 2o do Decreto 20.910/32 c/c Súmula n. 85 do STJ), em virtude do decurso do prazo quinquenal aliado à ausência de causas interruptivas prescricionais. Alegam excesso da conta homologada em R$ 20.071,35, por computar indevidamente a rubrica “10262 – OPÇÃO 20% - INATIVO (ART. 184)”. Reputam presente a probabilidade do direito e apontam o perigo de dano na possibilidade de recebimento pelos agravados de verba prescrita e destoante da forma estabelecida no título. Pedem a tutela provisória para sustar os efeitos da decisão combatida e, ao cabo, para confirmar o pedido liminar, a fim de reformar o ato decisório, nos seguintes termos: Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de (iii.1) se extinguir parcialmente o feito de origem sem julgamento de mérito quanto ao DF, por ilegitimidade passiva; (iii.2) se extinguir o feito de origem com julgamento de mérito por conta da prescrição; ou, ao menos, (iii.3) se corrigir o crédito executado para R$ 104.330,76 (31/10/2018), tal como consta no laudo de ID 51800439 - Outros Documentos e de ID 51800443 - Outros Documentos do feito de origem.[2] Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Os agravantes fundamentam o risco de grave dano na possibilidade de recebimento da verba exequenda pelo agravado, caso a r. decisão seja mantida. Contudo, o juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos, à preclusão da decisão ora hostilizada. Vejamos: Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização. Dos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de DEZ dias, e, após, retornem os autos conclusos para homologação e expedição dos competentes ofícios requisitórios.[3] Nesse contexto, não se evidencia o perigo de dano concreto e atual ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55151547 – na origem (processo n° 0711401-65.2019.8.07.0018). [2] Id. 14018198. [3] Id. 55151547 – na origem (processo n° 0711401-65.2019.8.07.0018)..